Tribunal: TJMT
Processo: 1013475-88.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1013475-88.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
BANCO BRADESCO S/A
Recorrida(s)
:
LARISSA SOUZA LEMOS DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 97330953, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da data da sentença, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso.
Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, bem como declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).
Em argumento recursal, o recorrente alega:
Ausência de ilícito – relação jurídica demonstrada;
Inexistência do dano moral;
Do valor da condenação;
Juros de mora a partir do arbitramento – mitigação da Súmula 54/STJ.
Ao final, requer a reforma da sentença ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida alega preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé em sede de recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Preliminarmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.
Da análise do documento anexado nos autos (id. 97327585), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais), que afirma desconhecer o referido débito.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e regulamento de uso do cartão, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (07/12/2020), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTÕES, com exibição em 28/07/2020, conforme se vê do extrato de negativações, abaixo:
-------------------------------------------
C O N S U L T AD EB A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: LARISSA SOUZA LEMOS DOS SANTOS
DATA NASCIMENTO: 27/10/1999
CPF: 008.859.281-21
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT
-------------------------------------------
* CREDOR: MEGA MODAS
ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
DATA VENCIMENTO: 04/02/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 013699
VALOR: 96,98
DATA INCLUSAO: 25/03/2021
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: HAVAN
ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP
DATA VENCIMENTO: 15/02/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 20359551
VALOR: 463,88
DATA INCLUSAO: 06/04/2021
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 47 3251-5000
DATA VENCIMENTO: 15/02/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 002162-001-56392
VALOR: 474,66
DATA INCLUSAO: 02/04/2021
* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 21/12/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 8A0EDA078E30EE98
VALOR: 86,77
DATA INCLUSAO: 30/03/2021
* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0800 774 1515
DATA VENCIMENTO: 10/12/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0378267782
VALOR: 446,14
DATA INCLUSAO: 21/11/2020
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP
ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.
3. ANDAR
BAIRRO: PARAISO
CIDADE: SAO PAULO / SP
* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR
ARGAS, 750
BAIRRO: CENTRO NORTE
CIDADE: CUIABA / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 5 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.662.993.419-11
25/08/2021 18:39:03-horario de Brasilia-FIM
-----------------------------------------
São Paulo, 26 de Agosto de 2021
Carta No HA0821050012
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 00885928121
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00885928121:
Período:Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s) Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
008859281000021CT 10/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 11/11/2019 83,02
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
008859281000021CT 10/12/2019 14/01/2020 26/01/2020 11/03/2020 176,04
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002246600 20/12/2019 20/01/2020 03/02/2020 07/02/2020 190,62
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002246600 20/02/2020 11/03/2020 10/12/2025 12/03/2020 § 209,63
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
008859281000021CT 10/04/2020 28/04/2020 14/06/2020 14/09/2020 165,63
Empresa
NU PAGAMENTOS S.A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
B3C2E3D273E3BBC5 17/05/2020 12/06/2020 27/07/2020 09/07/2020 § 40,15
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20359551-000000 15/06/2020 16/07/2020 09/09/2020 28/07/2020 § 97,76
Empresa
CARTAO CALCARD SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002092857 15/03/2020 21/07/2020 30/08/2020 13/08/2020 § 545,78
Empresa
CARTAO CALCARD SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002092857 15/03/2020 30/09/2020 14/11/2020 15/12/2020 538,74
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
008859281000021CT 08/11/2020 24/11/2020 07/12/2020 05/07/2021 178,01
Empresa
FIDC NPL2 SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
2936244 15/03/2020 11/02/2021 21/02/2021 15/05/2021 656,19
§ - Não disponibilizado para consulta
*****************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período:Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0378267782 10/12/2019 11/04/2020 25/04/2020 395,81
Empresa
CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0002246600 20/05/2020 09/06/2020 28/07/2020 450,05
Empresa
NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
8A0EDA078E30EE98 21/12/2020 14/01/2021 28/01/2021 65,95
Empresa
HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
20359551-000000 15/02/2021 17/03/2021 05/04/2021 463,88
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 26/08/2021 às 15:27:22
=================================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Ainda, mantenho a improcedência do pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de legitimidade do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/autor tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator